Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702136-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MATIAS NACIF AGRAVADO: SUELY MATIAS, SUZI MATIAS DE MOURA, SIDNEI HENRIQUE MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por SERGIO MATIAS NACIF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 221616492 dos autos da origem), que determinou a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça avaliador, nos seguintes termos: (...) DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Oportunizada a manifestação das partes, estas manifestaram interesse na avaliação do imóvel por oficial de justiça. O autor, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal como forma de comprovar a data de ocupação do imóvel e as questões relativas à discordância pública deste; trouxe, ainda, quesitos ao ID 221067456 no intuito de fornecer subsídios técnicos para decidir sobre a indivisibilidade do bem e a viabilidade de sua alienação judicial e acerca da determinação do valor justo para fins de cálculo de aluguéis. CONCLUSÃO No caso, a relação jurídica existente entre as partes está documentalmente comprovada pelos elementos carreados aos autos, que evidenciam a existência de condomínio entre os litigantes sobre a coisa indivisa e não há controvérsia acerca de eventuais benfeitorias realizadas no bem, apenas sobre seu valor de venda e de aluguel. Despicienda a prova oral, posto que o termo inicial do arbitramento de aluguéis deve corresponder à manifestação inequívoca de oposição do autor acerca da oposição ao uso exclusivo do bem e da intenção de sua alienação com o recebimento dos valores decorrentes de seu uso que, em regra, corresponde à citação ou à notificação extrajudicial. “(...) 3. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Esse momento, a extinção do comodato pela intimação, é o termo inicial para a indenização de aluguel. (...)”. (Acórdão 1178084, 00314994720118070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, entendo ser necessária a avaliação, por Oficial de Justiça, do valor venal do imóvel e do respectivo aluguel, para fins de instruir o presente feito. Portanto, defiro o pedido de avaliação. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça avaliador a fim de que seja avaliado o valor de venda, assim como de aluguel, do imóvel objeto da lide situado na QNN 7 CJ K, s/n, CS 37, Ceilândia Norte, Brasília - DF - CEP 72225-081, para fins de instruir o presente feito. Na oportunidade, deverá ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as suas características sejam levadas em consideração. (...) Em suas razões recursais (ID 68078150), diz o agravante que na decisão agravada foram utilizados outros meios de provas e não o requerido de nomeação de perito especifico para avaliação das benfeitorias, aluguéis e valor do imóvel, o que viola o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa. Assevera que a prova pericial é essencial para lide, pois se trata de avaliação complexa, aplicando-se, no caso, o art. 156 §1o e o art. 873, ambos do CPC . Noticia a necessidade de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque é prejudicial ao desenvolvimento do processo. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para a nomeação de perito com especialização específica. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Relatei. DECIDO. Inicialmente, discorre-se sobre a admissibilidade do recurso interposto. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Nesse medida, o CPC restringiu o cabimento do agravo de instrumento para prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Importa mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do que se vê dos argumentos apresentados pelo agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser realizada a prova pericial por profissional especializado e não por Oficial de Justiça, como determinado na decisão. Consoante a regra disposta no art. 1.015, a questão suscitada não está inserida no rol do 1.015 do CPC; contudo, não é coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal, caso em que pode ser provocada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação. A propósito, cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, bem com determinar a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Entendeu o magistrado da origem ser pertinente a avaliação do bem imóvel por Oficial de Justiça, a fim de se verificar o valor do bem e respectivo aluguel para instruir o feito. A despeito de o recorrente vindicar a necessidade de análise, de imediato, de prova por perito especializado, inexiste urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida que imponham o exame da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Frisa-se que a parte poderá suscitar alegação de cerceamento de defesa em preliminar no recurso de apelação e, se for o entendimento do Colegiado, essa modalidade probatória poderá ser realizada, a qualquer momento, sem prejuízo decorrente do tempo. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital